Tribunal: STF
Processo: ARE 1576891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por José Marcos da Silva contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 49): 



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Excesso de linguagem na pronúncia. Substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. inexistência de flagrante ilegalidade. Agravo regimental desprovido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 



    2. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois está amparada em jurisprudência dominante e pode ser submetida ao colegiado por agravo regimental. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois o juiz fundamentou a decisão com base nas provas dos autos, sem prejulgamento da causa. 



    5. Agravo Regimental Improvido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 66).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a usurpação da competência do privativa do Tribunal do Júri, uma vez que a sentença de pronúncia contém juízos valorativos contundentes sobre a autoria do crime, a ponto de antecipar o convencimento condenatório, bem como, comprometer a imparcialidade e a soberania dos veredictos. 



    Aduz, ainda, que a decisão incorreu em vício de nulidade absoluta e excesso de linguagem ao extrapolar os limites legais e empregar linguagem incompatível com a natureza meramente declaratória do juízo de admissibilidade da acusação. 



    Ao final, requer o recorrente que 



     “(...) seja provido o presente Recurso Extraordinário para, cassando-se a sentença de pronúncia eivada de excesso de linguagem, determinar ao juízo de origem que profira outra em seu lugar com observância aos limites legais e constitucionais estabelecidos. 



    Alternativamente, conceder-se, ainda que de ofício (CPP, art. 654, §2º), a ordem habeas corpus para que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, com fulcro no art. 413, §1°, do CPP, desentranhando-a dos autos e determinando-se que outra seja proferida em seu lugar. 



    Ainda subsidiariamente, conceder habeas corpus de ofício para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, determinando que outro seja proferido em seu lugar, agora com efetivo enfrentamento da tese de excesso de linguagem. 



    Requer-se, finalmente, que o segundo impetrante seja previamente cientificado da data de julgamento desta insurgência, pelos meios admitidos, para efeito de promover sustentação oral.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 49):



    “Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Diante dessa previsão legal, por cautela, ingressou nas razões recursais do agravante, quanto ao alegado excesso de linguagem proferido pelo magistrado sentenciante da pronúncia, ou seja, ad argumentandum tantum, cabe registrar que o magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, não pode ultrapassar os limites do juízo de admissibilidade da acusação e prejudicar a imparcialidade dos membros do Tribunal do Júri.



    Dessa maneira, a sentença de pronúncia deve ser fundamentada, contudo, é necessário que o juiz utilize palavras com moderação, utilizando-se de termos sóbrios e comedidos.



    In casu, o juiz, a partir do confronto das provas e versões apresentadas no decorrer do processo, entendeu pela admissibilidade da acusação e fundamentou a decisão de pronúncia, não tendo que se falar em excesso de linguagem nos casos em que o julgador se refere às provas dos autos ou mesmo "juízo de certeza sobre a autoria delitiva", conforme sustenta o impetrante.



    (...) Da leitura do acórdão aqui impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem analisou, dentro da competência da Corte em sede recursal (análise do recurso em sentido estrito), a plena existência de conjunto probatório apto a suportar que o agravante seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri (prova da materialidade e indícios de autoria), de modo que não se vislumbra, no caso, a presença de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício, notadamente quando, para infirmar a conclusão da Corte de origem.



    Nesse sentido, também não verifica-se a suposta omissão alegada pelo recorrente na decisão proferida monocraticamente na análise de qualquer dispositivo legal ou mesmo quanto as decisões proferidas pelo Tribunal de Origem, conforme já acima relatado, onde constou expressamente: "(...) quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie."



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 807.745/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/14).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 837.155/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/5/12).



    Por outro lado, ressalto que entender de forma contraria ao acórdão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente